Tribunal: STF
Processo: RE 1399733
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Vol. 28, fl. 4):



    “PREVIDENCIÁRIO — PROCESSUAL CIVIL — MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE "CÉDULA DE PRESENÇA" DOS MEMBROS DOS CONSELHOS "FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO": DEVIDA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N 9.876/99, QUE ALTEROU A LEI N 8.212/91 (ART. 12, V, "F", C/C ART. 22, III) — COMPENSAÇÃO: "5+5", SELIC, ART. 170-NCTN, SOB O CRIVO DO FISCO. 



    1 - O prazo prescricional/decadencial para repetição tributária (devolução ou compensação), ante a data da impetração (07/JUN/2005) e a orientação do Pleno do STF (RE n 0566.621/RS), sob o rito do art. 543-B/CPC) conta-se na modalidade "5+5", sem incidência da LC n 0118/2005: passíveis de compensação os recolhimentos porventura havidos desde 07/JUN/1995. 



    2 - A exação combatida somente foi introduzida validamente (alínea "f" do Inciso V do art. 12 e Inciso III do art. 22 da da Lei n 28.212/91) pela Lei n 29.876/1999, contribuição que o STJ/T1 abona (AgRg-AREsp n 2177.968/MG): cargos diretivos em cooperativas, ainda que exercidos por cooperados, se e quando remunerados (irrelevante a denominação da contraprestação pecuniária), geram contribuição previdenciária patronal sobre a parcela. 



    3 - Peças dos autos evidenciam que, desde antes da vigência da Lei n 9.876/99 (o que àquele tempo não era, ainda, legítimo), vinha-se tributando não apenas os valores disponibilizados aos diretores, mas, ainda, a renda (cédula de presença) dos membros dos conselhos de administração e fiscal das cooperativas impetrantes, cabendo, pois, atendida a decadência "5+5", a compensação dos recolhimentos porventura a tal título havidos entre 07/JUN/1995 (termo "a quo" repetitório) e antes do início de vigência da Lei n 9.876/99 (que validamente instituiu a tributação). 



    4 - Compensação dos recolhimentos, todos havidos sob a égide da Lei n 9.250/95, agregada, desde o indébito, só a SELIC, com contribuições previdenciárias, atendido o art. 170-A/CTN, sob" crivo do Fisco, atendidas normas de regência. 



    5 - Apelações e remessa oficial providas em parte: segurança concedida em parte. 



    6 - Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 13 de agosto de 2013, para publicação do acórdão”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 30 e Vol. 32), foram rejeitados (Vol. 34).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 38), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a COOPERATIVA DE CRÉDITO CAMPOS DAS VERTENTES LTDA - SICOOB CREDIVERTENTES E OUTRO(A/S) afirmam que o acórdão recorrido, ao reconhecer a constitucionalidade da contribuição previdenciária sobre as cédulas de presença pagas aos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal das Cooperativas, viola os arts. 150, I e 195, I, da CF/1988.



    Aduzem, em síntese, que a verba para os conselheiros a título de cédula de presença não tem natureza salarial, pois o pagamento não decorre de uma relação de emprego, por expressa vedação legal (art. 90 da Lei 5.764/1971). Logo, o pagamento tem natureza indenizatória, de forma que a referida tributação viola o princípio da legalidade.



    Por outro lado, afirmam que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXV e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Por fim, postulam “o direito de compensarem, sem as limitações legais impostas (Leis n.° 9.032/95 e 9.129/95), os valores indevidamente recolhidos a título de Contribuição Social sobre a cédula de presença dos membros do Conselho acima descrito, com os critérios de atualização aplicáveis aos créditos tributários (juros de mora — arts. 161 e 167 do CTN), inclusive SELIC — art. 39, § 4º da Lei n.° 9.250/95, sem se falar em prescrição/decadência como visto (ou quando menos observados os 10 (dez) anos dos artigos 150, § 40 e 168 do CTN, afastando-se a aplicação da LC n. 118/2005), e com valores devidos a titulo de Contribuição Social, inclusive a incidente sobre a Folha de Salários” (Vol. 38, fl. 32).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 38, fl. 4):



    “II. 1. Da Repercussão Geral - (Arts. 543-A e 543-B do CPC, com Redação dada Pela Lei n. 11.418/2006) 



    Os dispositivos contidos nos arts. 543-A 3e 543-B4do Código de Processo Civil, insertos pela recente Lei n. 11.418/2006, introduziram a necessidade do preenchimento de mais um pressuposto para o processamento do Recurso Extraordinário junto a este Excelso Pretório, qual seja, a existência de repercussão geral, e que se traduz "na existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa". 



    No que tange à relevância do processamento do presente Recurso Extraordinário quanto ao ponto de vista jurídico, a questão se atrela à necessidade de se DAR EFETIVIDADE À SEGURANÇA JURÍDICA nas relações tributárias entre o Fisco e os contribuintes, que não podem ficar à mercê de interpretações analógicas e discricionárias do Poder Executivo ao exigir tributos não previstos em lei, em clara afronta aos princípios da legalidade e da tipicidade cerrada. 



    E isso porque, a exigência da Contribuição Previdenciária em questão se estabelece em detrimento desse pilar do Estado Democrático de Direito, garantia sem a qual os contribuintes ficariam à mercê da vontade dos entes políticos, que poderiam exigir-lhes tributos a seu bel prazer, em nítida dissonância com os preceitos de regência do ordenamento jurídico pátrio. 



    Não fosse assim, poderia o Estado, vislumbrando cobrir buracos nos cofres públicos, editar instruções normativas interpretando a norma da forma que lhe fosse mais conveniente. E isso não pode ser admitido por essa Corte, mormente porque, na linha de outros princípios consagrados pela Constituição Federal de 1988, a segurança jurídica (dentre o que se insere a legalidade) "representa uma das garantias fundamentais mais relevantes outorgadas ao universo dos contribuintes pela Carta da República, além de traduzir, na concreção do seu alcance, uma expressiva limitação ao poder impositivo do Estado".



    Além disso, o tema da legalidade não se limita ao valor do tributo exigido, mas sim aos deletérios efeitos de sua violação em face do efeito expropriatório que carreia. É o pilar básico, o ponto de partida de um mínimo de respeito na relação jurídico-tributária. Morta a legalidade, há descoberto por completo o patrimônio do contribuinte em quaisquer espécies tributária e em qualquer momento no tempo. O efeito da chancela dessa prática pelo judiciário pode acarretar na relação fisco contribuinte. 



    Ademais, a situação concretizada nos autos milita em desfavor dos interesses de uma gama de contribuintes (cooperativas e seus membros de Conselhos), que vêem no Judiciário a única esperança de um julgamento justo em face da voracidade fiscal noticiada, sem suporte legal. 



    Preenchido, portanto, o pressuposto da repercussão geral, consoante previsão do CPC (arts. 543-A e 543-B).” 



     



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No tocante à ofensa ao art. 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No que diz respeito à incidência de contribuição previdenciária sobre as cédulas de presenças pagas aos membros dos conselhos de administração e fiscal de sociedades cooperativas, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos termos da seguinte ementa (Vol. 28, fl. 1):



    “Apelação das impetrantes, da FN e remessa oficial, contra a sentença concessiva, em parte, no MS (07/JUN/2005), regularmente processado, que afastou a contribuição previdenciária patronal (art. 12, V, "f", c/c art. 22, III, da Lei n. 8.212/91, introduzido pela Lei n. 9.876, de 26/NOV/1999) sobre os valores pagos ("cédulas de presença") aos membros dos conselhos de administração e fiscal das cooperativas litigantes, assegurando, ainda, compensação (desde o início de vigência da Lei n 29.876/1999: MAR/2000), após o trânsito em julgado, sob o crivo do Fisco, agregada SELIC, com limitações, com outras contribuições previdenciárias. 



    As impetrantes pedem que a compensação atenda à decadência "5+5", agregada atualização monetária, incluindo-se a UFIR, sem limitações por competência. 



    A FN sustenta tributável a verba auferida, por sua natureza remuneratória. 



    (…)



    Verifica-se que a exação combatida somente foi introduzida (alínea "f" do Inciso V do art. 12 e Inciso III do art. 22 da da Lei n 28.212/91) pela Lei n29.876/1999, cuja vigência iniciou-se em MAR/2000, contribuição que o STJTT1 abona (AgRg-AREsp n 2177.968/MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES, DJ-e 18/1212012): 



    (…)



    Dos autos ("e.g.": f. 78/159), transparece que, desde antes da vigência da Lei n. 9.876/99 (o que àquele tempo não era, ainda, legítimo), vinha-se tributando não apenas os valores disponibilizados aos diretores, mas, ainda, a renda (cédula de presença) dos membros dos conselhos de administração e fiscal das cooperativas impetrantes, cabendo, pois, atendida a decadência "5+5", a compensação dos recolhimentos porventura a tal título havidos entre 07/JUN/1995 (termo "a quo" repetitório) e antes do início de vigência da Lei ng 9.876/99 (que validamente instituiu a tributação). 



    Compensação dos recolhimentos, todos havidos sob a égide da Lei n29.250/95, agregada, desde o indébito, só a SELIC, com contribuições previdenciárias, atendido o art. 170-A/CTN, sob o crivo do Fisco, atendidas normas de regência. 



    O STJ (EDcl-AgRg-REsp n. 871.152/SP) tomou por legítima a regra do §3º do art. 89 da Lei n. 8.212/91 (antiga redação, antes de sua revogação pela MP n. 449/2008, convertida na Lei n. 11.941/2009), explicitando que a aplicação da regra de compensação tributária 'deve obedecer ao marco temporal da 'data do encontro dos créditos e débitos". Se nenhuma compensação foi feita até o momento, não incidirá a limitação, revogada pela Lei n 11.941, de 27 MAI 2009. 



    Pelo exposto, DOU PROVIMENTO, em parte, às apelações e à remessa oficial para, REFORMANDO, em parte, a sentença, CONCEDER, em parte, a segurança, para que compensadas as contribuições previdenciárias patronais sobre a "cédula de presença" dos membros dos conselhos de administração e fiscal relativa ao período que permeia 07/JUN/1995 e o início de vigência da Lei n. 9.876/99, respeitada a metodologia supra. Custas pela FN, em ressarcimentos, honorários incabíveis. É como voto.”



    Verifica-se, desse modo, que a questão foi decidida pelo Juízo local à luz da legislação infraconstitucional de regência (Lei 9.876/1999 e Lei 8.212/1991), da jurisprudência do STJ, bem como com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, o que impede a análise das razões do Recurso Extraordinário. 



    Em caso análogo, veja-se o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO PARA O STF CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar a parte da decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE.



    2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    4. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 9.876/1999 e Lei 8.212/1991), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.367.649-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/4/2022)



    Acresça-se que esta CORTE tem jurisprudência pacificada no sentido de que é infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, baseada na natureza da verba. Vejam-se: 



    ““DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 



    1. A controvérsia relativa à natureza jurídica das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, circunstância que impede a abertura da via extraordinária.



    2. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, no RE 566.621/RS, da relatoria da Ministra Ellen Gracie, a constitucionalidade da aplicação dos arts. 3º e 4º, segunda parte, da Lei Complementar nº 118/2005 às ações ajuizadas posteriormente à vigência da norma, isto é, 9 de junho de 2005.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 845.907-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/10/2015) 



    Na mesma linha, são as decisões monocráticas proferidas no ARE 1.126.346/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 27/4/2018; e RE 968.325/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 31/5/2016, esse último ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PAGAS A CONSELHEIRO DE COOPERATIVA. CÉDULAS DE PRESENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente